Tribunal: TJSP
Processo: 2351443-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL, COM SEUS ADITIVOS E CONVÊNIO DELES DECORRENTES – CONSTRUÇÃO DO "POLDER ITAIM" – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL, COM SEUS ADITIVOS E CONVÊNIO DELES DECORRENTES – CONSTRUÇÃO DO "POLDER ITAIM" – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 E, A PARTIR DE 08.12.2021, ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA REJEITAR A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO PROVIDO. A utilização, pelo Município, do IPCA-E para correção monetária é legítima e não configura excesso de cobrança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. A partir de 08/12/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC 113/2021. Cálculos ofertados pelo Município de São Paulo que estão de acordo com o Comunicado DEPRE no 04/2024, do TJSP.